Tribunal: TJSP
Processo: 3000198-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – URV – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PÚBLICA – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – URV – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PÚBLICA – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA FASE EXECUTIVA PARA A APURAÇÃO DO EVENTUAL SALDO CREDOR. 1. Preclusão, inocorrente. 2. Determinação, constante do título executivo judicial, tendente à apuração das eventuais diferenças pecuniárias, eventualmente devidas em razão da incorreção da conversão dos vencimentos, em URV, na fase de execução. 3. No mérito recursal, o v. acórdão exequendo está de acordo com a tese jurídica fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE no 561.836/RN, em sede de repercussão geral (Tema no 5). 4. Impugnação à execução de título executivo judicial, rejeitada, em Primeiro Grau de Jurisdição, arbitrados os ônus decorrentes da sucumbência. 5. Decisão recorrida, reformada. 6. Impugnação, parcialmente, acolhida, alterado o resultado inicial do incidente, apenas e tão somente, para o seguinte: a) reconhecer a inocorrência da preclusão; b) determinar o prosseguimento da fase de execução do título judicial, em todos os seus termos e a apuração do eventual saldo credor; c) excluir a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência (Tema no 410, do C. STJ). 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, parcialmente, provido.